Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-14.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001948-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIBELE CRISTINA MORAES SEMPIO - CPF: 011.827.171-79 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), A. S. G. - CPF: 110.546.121-10 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIBELE CRISTINA MORAES SEMPIO - CPF: 011.827.171-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO LEGÍTIMA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA FUTURA DO EXCEDENTE DA COPARTICIPAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de coparticipação em planos de saúde, quando expressamente prevista no contrato, é legítima, desde que respeite o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano, para garantir o equilíbrio e o acesso contínuo ao tratamento do paciente.

A restituição simples dos valores pagos indevidamente a título de coparticipação é devida, sem que haja a necessidade de devolução em dobro, pois não há elementos que configurem má-fé por parte da operadora de saúde.

A cobrança do saldo excedente de coparticipação, além do limite de duas mensalidades, não é admissível, sendo vedada a cobrança futura de valores excedentes, para preservar o direito do consumidor ao tratamento contínuo e evitar ônus excessivo.

A sentença que determinou a limitação da coparticipação, a restituição simples e a impossibilidade de cobrança futura do saldo excedente está em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIV­ADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1001948-14.2024.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. S. G.­
representado por sua genitora
CIBELE CRISTINA MORAES SEMPIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMº juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Danos Morais
, ajuizada por
A. S. G.
representado

por sua genitora
CIBELE CRISTINA MORAES SEMPIO
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, limitando o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da autora, bem como condenou o requerido ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 7.983,80 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) de coparticipação que a genitora pagou, devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso.

Por fim, em face da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas, fixando ainda os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a cobrança de coparticipação é legítima e deve ser mantida conforme estabelecido contratualmente.

Declara que a limitação de cobrança a duas mensalidades imposta pela sentença é excessiva e contrária ao equilíbrio contratual, argumentando que a cláusula de coparticipação foi livremente acordada entre as partes e que não deve ser alterada judicialmente.

Por fim, requer que
“seja o recurso PROVIDO, reformando a r. sentença, julgando a demanda IMPROCEDENTE e afastando a condenação que arbitrariamente foi imposta à Apelante, eis que a cobrança de coparticipação se figura plenamente legal.” Subsidiriariamente caso mantido o disposto na sentença, requer que “que sejam prestados esclarecimentos quanto ao saldo remanescente dos valores de coparticipação, bem como possibilidade de sua cobrança, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial nº 2.001.108 – MT (2022/0133339-5)”
(Id. 268949711).

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 258949715, em seus argumentos alega que a cobrança da coparticipação imposta pela UNIMED é abusiva, violando os direitos do consumidor, e que a limitação do valor da cobrança a duas mensalidades visa proteger o acesso à saúde do consumidor, conforme as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Declara que sentença não deve ser revista, pois foi proferida de acordo com os princípios da boa-fé e da equidade nas relações contratuais, garantindo o direito à reparação pelos danos materiais sofridos pela parte autora.

Por fim, requer que
“sejam apreciadas as presentes contrarrazões ao recurso de apelação, para confirmar a manutenção da sentença recorrida na integra por seus próprios fundamentos”
(sic).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer que lavra do douto Procurador,
Dr. José Antônio Borges Pereira,

opina pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para possibilitar que a cobrança de coparticipação que ultrapassar o limite de 2 (duas) mensalidade possa ser parcelada em mensalidades subsequentes, respeitando-se o teto mensal definido, até a completa quitação do débito, sem que isso implique na inadimplência do usuário. (Id. 271837384).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 260594654.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMº juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Danos Morais, ajuizada por
A. S. G.
representado

por sua genitora
CIBELE CRISTINA MORAES SEMPIO
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, limitando o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da autora, bem como condenou o requerido ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 7.983,80 (sete mil e novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) de coparticipação que a genitora pagou, devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a cobrança de coparticipação é legítima e deve ser mantida conforme estabelecido contratualmente.

Declara que a limitação de cobrança a duas mensalidades imposta pela sentença é excessiva e contrária ao equilíbrio contratual, argumentando que a cláusula de coparticipação foi livremente acordada entre as partes e que não deve ser alterada judicialmente.

Pois bem.
A priori,
cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, verifica-se que o recorrido, representado na lide pela sua genitora, é beneficiário do plano de saúde da apelante e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo recomendado o tratamento multidisciplinar (Id. 258949228).

Conforme se extrai do contrato de Id. 25894658 – pág. 5 há previsão expressa acerca da cobrança de coparticipação de 30% sobre consultas em consultório médico, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor de modo a impedir de continuidade do tratamento.

À vista disso, observa-se que as mensalidades cobradas habitualmente do paciente
A.D.S.D.
que necessita do tratamento é no importe de R$140,00 (cento e quarenta reais),

e o valor cobrado a título de coparticipação foi bem superior a isso, chegando a mais de 9 (nove) vezes o valor da mensalidade inicial, conforme demonstrado no documento juntado no Id.
258949235, 258949237 e 258949238
.

Logo, esse valor está muito acima do proporcional e razoável, assim, para evitar a interrupção do tratamento médico, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, como bem decidiu o magistraddo
a quo
.

Nesse sentindo, é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA – LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE
– EXCESSO QUE COMPROMETE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBRANÇA FUTURA DO SALDO EXCEDENTE INADMISSÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA, ANTE O DECAIMENTO MÍNIMO DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO FORMAL REGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Cláusula de coparticipação prevista em contrato de plano de saúde é válida quando não compromete o acesso do beneficiário ao tratamento contínuo e especializado.

Cobrança de coparticipação que ultrapassa cinco vezes o valor da mensalidade caracteriza onerosidade excessiva e inviabiliza o custeio do tratamento.

Limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade preserva o equilíbrio contratual e o direito à saúde.

Cobrança futura do saldo excedente descaracteriza o fator de moderação e impõe ônus desproporcional ao consumidor. Prevalência da jurisprudência do TJMT.

Sucumbência mantida, ante o decaimento mínimo do pedido.

Prequestionamento registrado para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.”
(N.U 1018939-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO –
COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.

2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento.

3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

No que tange aos danos morais, a cobrança indevida de valores de coparticipação configura clara violação aos direitos do consumidor, especialmente ao direito à transparência e à boa-fé nas relações contratuais. A imposição de valores exorbitantes, sem a devida informação prévia e sem a observância das normas que regem a saúde suplementar, acarreta em evidente desconforto e aflição para a parte autora, que se vê em uma situação de desamparo e insegurança.

A cobrança indevida não apenas fere o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também compromete o equilíbrio financeiro e emocional do consumidor, justificando, assim, a reparação por danos morais. A modalidade simples é suficiente para compensar o abalo causado, uma vez que a ofensa não depende de comprovação de danos de grande monta, sendo suficiente o sofrimento gerado pela própria prática abusiva e ilegal da operadora.

Trago a bailo o entendimento desta Câmara acerca da restituição da cobrança indevida da coparticipação, vejamos:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO DE SAÚDE - COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE -- PROTOCOLO PEDIASUIT –TRATAMENTO AMBULATORIAL – NÃO CARACTERIZADO -
COBRANÇA INDEVIDA DA COPARTICIPAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA
PAGA INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA - MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98.

Restando caracterizado que o Protocolo Pediasuit não está enquadrado como modalidade de tratamento ambulatorial, se mostra indevida a cobrança da coparticipação por inexistir previsão contratual.

Realizado o pagamento indevido a titulo de coparticipação pelo tratamento de Pediasuit,
impõe-se a restituição do valor pago, cuja devolução deve se dar de forma simples, tendo em vista que a restituição em dobro, prevista no artigo 940, do Código Civil, e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, circunstancia não evidenciada no caso.

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral

Não sendo liquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1004434-04.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022)

Quanto à pretensão subsidiária da recorrente quanto à possibilidade de cobrança futura do saldo remanescente da coparticipação que ultrapasse o limite de duas mensalidades, esta não comporta acolhimento.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a fixação do teto de coparticipação visa justamente a garantir o acesso contínuo ao tratamento de saúde, notadamente em casos que envolvem terapias contínuas e de longa duração, como no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo vedada a postergação do valor excedente para períodos futuros, sob pena de descaracterizar o fator de moderação e converter a coparticipação em verdadeiro financiamento do tratamento pelo beneficiário.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO
. “
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente
.
Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto
.” (TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023)“
Quanto ao pedido alternativo de cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras, a jurisprudência deste Tribunal afasta tal possibilidade, considerando que a limitação de coparticipação já cumpre o objetivo de assegurar o acesso contínuo ao tratamento, sem impor ônus excessivo ao consumidor.
” (TJMT, RAC 1020354-20.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Data de Julgamento: 16/10/2024).”
(N.U 1044493-07.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em face do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo a divisão de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, conforme os termos da sentença, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ressalto que a exigibilidade da obrigação de pagamento das custas e despesas processuais para a parte autora ficará suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025